Tribunal: STF
Processo: RHC 188370
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 37 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acusado se defende dos fatos aduzidos na imputação. Precedentes: HC 156.533-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1°/8/2019; Inq 4.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/2016; HC 102.375, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/8/2010. 



    2. O juízo natural é incumbido da competência de, resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 164.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019; RHC 115.654, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/11/2013. 



    3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, c/c o artigo 40, III, IV, VI, da Lei 11.343/2006, tendo sido absolvido na sentença proferida em primeira instância. Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, procedendo à desclassificação da conduta para o delito do artigo 37 da Lei 11.343/2006, e condenando o paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.